Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705948-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF RECORRIDOS: BRASAL REFRIGERANTES S/A E INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCON/DF. DECISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, DA DISTRIBUIÇÃO E DA VENDA DE PRODUTOS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRAPROPAGANDA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. 2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 3. Direcionando-se a insurgência autoral contra ato do Procon/DF, autarquia que possui personalidade jurídica própria e capacidade processual independente do Ente Público, evidente a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda. 4. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes. 5. É possível a adoção de medidas cautelares pelo Procon sem a prévia manifestação do interessado (artigo 8o, §1o, da Portaria IDC no 34/2020). Contudo, essas medidas são excepcionais e devem ser utilizadas quando indispensáveis à preservação dos interesses dos consumidores. 6. No caso concreto, colhe-se dos autos que os produtos da linha Del Valle Fresh são comercializados no Brasil desde 2017, não estando em discussão alguma nocividade do produto em si, mas apenas eventuais irregularidades nas embalagens, situações que afastam a imprescindibilidade da medida cautelar. 7. E, uma vez que não se verifica a urgência em evitar que o consumidor seja exposto às imagens de frutas nos rótulos dos produtos Del Valle Fresh, mostra-se injustificada a adoção de medida cautelar de suspensão de comercialização antes mesmo de ouvir a parte interessada, como preconiza o devido processo legal. 8. Essa situação infringe a legalidade do ato administrativo e enseja a consequente revisão judicial, razão pela qual a apelação deve ser acolhida para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da decisão. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acordão incorreu em omissão; b) artigo 56, incisos V, VI e XII, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve mácula aos interesses dos consumidores, a imprimir urgência na adoção de medida pelo PROCON/DF consistente na aplicação de sanção cautelar. Aduz que a avocação do processo pelo órgão central do sistema de defesa do consumidor SENACOM não induz a nulidade nem implica revogação da sanção antes aplicada; c) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos I, III e IV, 31, 37, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a veiculação de imagens de frutas nos rótulos dos produtos da linha Del Valle Fresh e a indicação de tratar-se de alimento, e não de suco/néctar/refresco, induz o consumidor em erro. Indica a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Em contrarrazões, BRASAL REFRIGERANTES S/A pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 66200730). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos I, III e IV, 31, 37, § 1o, 56, incisos V, VI e XII, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Por fim, indefiro o pedido de BRASAL REFRIGERANTES S/A de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015